Tribunal: TJDFT
Processo: 0745175-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRECATÓRIO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. TEMA 1.153 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos de precatório pertencente ao executado, por considerar se tratar de verba de natureza alimentar impenhorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora do crédito do executado, decorrente de honorários contratuais, para satisfação de honorários sucumbenciais do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, proventos e honorários de profissional liberal, ressalvadas as hipóteses do § 2o, que admite penhora para pagamento de prestação alimentícia.
4. A impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar é relativa, podendo ser mitigada em situações excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor, conforme jurisprudência do STJ (EREsp 1.582.475/MG) e desta Corte.
5. Contudo, segundo o Tema 1.153 do STJ, a verba honorária sucumbencial, embora de natureza alimentar, não se enquadra na exceção do § 2o do art. 833 do CPC, que se restringe à prestação alimentícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A verba honorária sucumbencial não se enquadra na exceção do § 2o do art. 833 do CPC, sendo impenhorável para pagamento de dívida da mesma natureza. 2. A impenhorabilidade das verbas alimentares é relativa, mas sua mitigação exige prova de preservação do mínimo existencial do devedor."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o; art. 85, § 14.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.153; AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15/5/2023, DJe 18/5/2023; TJDFT, Acórdão 1155070, 0714924-76.2018.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, j. 20/02/2019, DJe 11/03/2019; Acórdão 2036949, 0722051-21.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, j. 21/08/2025, DJe: 05/09/2025; Acórdão 1995193, 0706035-89.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, j. 30/04/2025, DJe: 19/05/2025.